Tribunal: TJDFT
Processo: 0001821-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS, SEM ALTERAR A PENA CONCRETIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/06, depois de ter sido preso em flagrante ao vender duas porções de cocaína, constatando-se ainda que mantivesse guardadas em casa outras cinco porções da mesma droga, três comprimidos e uma porção de MDMA, junto com uma garrafa com duzentos e vinte e dois mililitros de diclorometano, mais conhecido como lança-perfume.

2 A quantidade e a qualidade da droga não podem ser avaliadas separadamente e em fases distintas da dosimetria, pois implicaria bis in idem. É justificado o desconto de um terço, com base no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas.

3 Apelação não provida, apesar de modificados os fundamentos da sentença.